Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-95.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, INCISO I, E ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.
1. Se, ordenada a emenda à petição inicial, a parte autora não atender à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Precedentes.
2. A intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito só é exigida nos casos de extinção do processo, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC.
3. Apelo não provido.